Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. GOLPE DE COMPRA VEÍCULO PELA PLATAFORMA OLX. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO. RECUSA DO VENDEDOR E ASSINAR O DUT. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO PARA BLOQUEIO DO DEPÓSITO. DEMORA DA INSTITUIÇÃO. CONTA SEM VALORES. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1."As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ). De acordo com o art. 14, CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
2. De acordo com a inicial, o autor informa que em 12/01/2023, tentou comprar um veículo anunciado na plataforma OLX, com uma pessoa que se identificou como Dyonary Francisco. Após a negociação, o requerente foi até o cartório para transferência do automóvel de uma pessoa chamada Edilson, proprietário registral do bem, que chegou ao local combinado na companhia de outra pessoa chamada Aloiso, que indicou a conta de Rita de Cassia Valente de Moraes para receber a transferência via PIX, agência 0500, conta n° 0234750516 do Banco Itaú. E assim feito. No entanto, após a transferência do dinheiro, Edilson se negou a assinar o DUT, sob o argumento de que não havia recebido a quantia acordada. Após a negativa de Edilson, o requerente acessou imediatamente o aplicativo do seu banco - Mercado Pago - e solicitou o bloqueio da transação por meio do Mecanismo Especial de Devolução, consoante protocolo n° 5366852916. Na sentença, o pedido autoral foi julgado procedente para condenar o banco requerido a restituir ao autor R$ 9.000,00 (nove mil reais). Nesta sede recursal, o recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas é mantenedor da conta para onde foi efetuada a transferência. No mérito, alega da inexistência de ato ilícito, de modo que não há danos a serem reparados e não pode ser responsabilizado por fato decorrente de culpa exclusiva do consumidor.
3. É manifesta a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta para onde foi transferido o valor pelo consumidor, mediante fraude, por meio do denominado golpe do falso vendedor com anúncio na plataforma OLX, haja vista que o autor se utilizando de aplicativo do banco, comunicou imediatamente a operação fraudulenta ao banco que administra a conta receptora dos valores com o objetivo de evitar a consumação da fraude. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a realização da transferência via PIX do valor de R$9.000,00 para a conta 0234750516, agência 0500 da instituição recorrente, em nome de Rita de Cássia V. de Moraes (ID 47990372) em 12/01/2023, às 15h21min. Embora não haja prova de que imediatamente o autor comunicou ao banco sobre a transação efetivada mediante fraude, depois da negativa do proprietário do veículo em assinar o documento de transferência, não houve impugnação ou contestação específica deste fato pela parte requerida (arts. 341 e 374, III, CPC). E, por se tratar de alegação verossímil, inclusive com a indicação do protocolo (5366852916), deve ser a alegação da comunicação imediata acolhida como fato incontroverso.
5. Era de se esperar que o banco recorrente, ao receber o comunicado sobre uma transferência via PIX, em situação de fraude, deveria, imediatamente tomar as providências preventivas de bloqueio dos valores. Essas são medidas já sinalizadas pela autarquia especial BACEN para impedir transferências fraudulentas. O Banco requerido não comprova eventual impossibilidade para adotar as medidas preventivas de que estava obrigado do momento exato em que foi comunicado e o instante em que o dinheiro foi transferido da conta.
6. Ainda que o consumidor tenha incorrido em negligência na pretendida operação de aquisição de veículo, não se pode a ele atribuir a culpa exclusiva pela consumação fraude.
7. Com efeito, o art. 39-B da Resolução 147/2021 – BACEN é claro ao afirmar que:
“Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.
§ 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:
I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional;
II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;
III - o horário e o dia da realização da transação;
IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e
V - outros fatores, a critério de cada participante.
§ 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.”
Portanto, a avaliação de suspeita deve incluir, dentre outras características, o horário e o dia da realização da transação, bem como o perfil do usuário pagador. Na hipótese dos autos, é possível constatar que a instituição ré não deu a atenção devida à informação do consumidor sobre a operação fraudulenta.
7.1. No caso em tela, não obstante as alegações da parte ré de que atuou como mero prestador de serviço utilizado para realização da transferência bancária, não comprovou ter adotado as cautelas exigidas para evitar o imediato esvaziamento da conta onde foi depositado o valor pelo autor. Portanto, impossível acolher a tese do banco recorrente de que não pode ser responsabilizado civilmente pelo seu serviço.
8. Inegável, por outro lado, que o autor a efetuar a transferência dos valores para a conta em nome de uma pessoa que sequer estava presente e nem havia feito parte das tratativas do negócio, poderia ter adotado as cautelas devidas, certificando-se, com os supostos vendedores, se realmente a transferência é para o nome de Rita de Cássia. Não há nenhum indicativo de prova que tenha se acautelado antes de concretizar a transação. Dessa forma, conclui-se que o autor também agiu de forma culposa concorrendo para o surgimento da fraude.
9. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor (que agiu sem a devida cautela no momento em que efetuou a transferência via PIX para o nome de uma pessoa estranha à relação negocial), quanto da instituição financeira que não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores, ignorando a reclamação feita pelo consumidor que contestou a operação fraudulenta. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da condenação 50% do valor da transação, ou seja, R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a ser corrigida monetariamente a partir de 12/01/2023 e acrescida de juros a partir da citação.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.